Tribunal: TJDFT
Processo: 0738227-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIOS DA UTILIDADE E NECESSIDADE. LEI No 12.965/2014 MARCO CIVIL DA INTERNET ART. 22. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM APRECIAÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a vigência do art. 381 do CPC, foi excluída da ordem jurídica a ação cautelar de produção antecipada de provas, passando a pretensão a ser tratada como procedimento de jurisdição voluntária, não contencioso, admissível independe de urgência ou de risco de perecimento da prova, inclusive para viabilizar a composição extrajudicial ou outras formas de resolução do litígio.
2. Ainda que ampliadas as hipóteses de cabimento da produção antecipada de prova, é inadmissível a valoração e definição da existência ou não de direito que o autor alega possuir em face do réu, sendo vedado ao Juiz se pronunciar "sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas", nos termos do art. 382, § 2o e § 4o, do CPC.
3. Ação de produção antecipada de prova julgada inadequada no presente caso, uma vez que a pretensão autoral extrapola os limites estabelecidos pela legislação aplicável.
4. A responsabilidade da ré pela guarda e disponibilização dos documentos almejados pelo autor não se revela inequívoca, nem amparada em disposição legal ou contratual. A guarda dos dados não é compulsória, conforme o disposto no art. 17 da Lei no 12.965/2014.
5. A responsabilidade da ré demanda exame aprofundado, que extrapola os limites do procedimento de produção antecipada da prova e requer a ampla cognição proporcionada pelo procedimento comum.
6. Adequada a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, por inadequação da via eleita.
7. Recurso de apelação desprovido.